Tribunal: TJDFT
Processo: 0738769-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DESPACHO JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA GEBRIM MOUSINHO e LUÍS EDUARDO DE OLIVEIRA GEBRIM CAYRES solicitaram a sua habilitação nos autos como sucessores da autora (ID. 29809344, pág.1). Suspendo o curso do processo. Pronuncie o requerido no prazo de cinco dias. Brasília-DF, sábado, 16 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator